Tribunal: TJSP
Processo: 1111287-49.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-22
Data de publicação: 2021-01-22

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Cartão de crédito consignado – Autor que admite a celebração de contrato de cartão de crédito, mas nega a realização de saque – Sentença que declarou inexistente o débito oriundo da operação de saque, instrumentalizado por meio de cédula de crédito bancário, e condenou o requerido ao pagamento de

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL – Cartão de crédito consignado – Autor que admite a celebração de contrato de cartão de crédito, mas nega a realização de saque – Sentença que declarou inexistente o débito oriundo da operação de saque, instrumentalizado por meio de cédula de crédito bancário, e condenou o requerido ao pagamento de indenização por dano moral – Insurgência de ambas as partes – Pretensão do autor de majoração do "quantum" indenizatório – Descabimento – Pretensão do réu de reforma integral da sentença – Parcial cabimento – O laudo pericial elaborado pelo "expert" nomeado pelo juízo concluiu que a assinatura aposta na cédula de crédito bancário não é do autor, que foi vítima de fraude na celebração de contrato bancário – Débito inexistente – Necessidade de ressarcimento dos valores descontados do benefício previdenciário do autor, que por sua vez, deve ressarcir ao réu o valor do crédito disponibilizado em sua conta, sob pena de enriquecimento sem causa – Dano moral configurado – Hipótese em que o autor sofreu descontos mensais em seu benefício previdenciário, em virtude de contrato que não celebrou – Ademais, o requerente não logrou solucionar a questão extrajudicialmente, mesmo noticiando ao réu a suspeita de fraude – Transtornos experimentados que superam o mero dissabor – Dano moral configurado – O "quantum" indenizatório arbitrado pelo juízo singular (R$ 6.000,00) é adequado aos fins colimados – RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E RECURSO DO RÉU PARCIALMENTE PROVIDO.